Tribunal: TJES
Processo: 5007256-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007256-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDIVALDO COMERIO e outros

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007256-36.2025.8.08.0000

AGVTE
S
:
EDIVALDO COMÉRIO
e JORGETE COUTINHO COMÉRIO

AGVD
O
:
M
UNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE CONTRATO DE ENFITEUSE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE AVERBAÇÃO REGISTRAL. TERCEIROS ADQUIRENTES. DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO EM AÇÃO ANULATÓRIA E MANDADO DE SEGURANÇA. PREVALÊNCIA DA COGNIÇÃO EXAURIENTE. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA CONTRA O PODER PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos atos de averbação da anulação do contrato de enfiteuse relativo a imóvel objeto de controvérsia, formulado por adquirentes que alegam posse de boa-fé e não participação na ação anulatória originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível suspender a averbação da anulação do contrato de enfiteuse e a reversão do imóvel ao Município, diante da alegada condição de terceiros de boa-fé, da existência de ações possessórias e de embargos de terceiro em trâmite e da superveniência de decisões judiciais transitadas em julgado que reconheceram a nulidade do aforamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção possessória deferida em embargos de terceiro e confirmada em agravo de instrumento possui natureza precária e não prevalece sobre decisões proferidas em cognição exauriente.

A ação anulatória e o mandado de segurança, ambos transitados em julgado, declararam a nulidade do aforamento e preservaram a legalidade do decreto municipal que determinou a reversão do imóvel ao patrimônio público.

A ocupação de bem público configura mera detenção, de caráter precário, insuscetível de gerar posse juridicamente protegida ou direitos oponíveis à Administração Pública.

A tolerância do ente público não induz posse, sendo inadmissível a proteção possessória contra o Poder Público em relação a bens públicos.

Mantida a decisão agravada, resta prejudicado o exame do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

Provimentos possessórios de natureza precária não prevalecem sobre decisões transitadas em julgado proferidas em cognição exauriente que reconhecem a nulidade de aforamento de bem público.

A ocupação de bem público constitui mera detenção, insuscetível de proteção possessória ou de oposição à Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.208.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 619.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007256-36.2025.8.08.0000

AGVTE
S
:
EDIVALDO COMÉRIO
e JORGETE COUTINHO COMÉRIO

AGVD
O
:
M
UNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Edivaldo Comério e Jorgete Coutinho Comério
, eis que irresignados com a
decisão
proferida pelo d. Juízo singular, onde
foi indeferido o pedido de suspensão dos atos de averbação da anulação do contrato de enfiteuse referente ao imóvel objeto de controvérsia
.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
não participou da ação anulatória que deu origem à decisão, sendo terceiro de boa-fé;
(ii)
adquiriu o imóvel em 2002, com ciência e anuência tácita do Município, que inclusive lançou e recebeu ITBI e IPTU em seu nome;
(iii)
há decisão judicial vigente que lhe assegura a posse do imóvel;
(iv)
a expropriação determinada desconsidera processos possessórios e de embargos de terceiro ainda em trâmite;
(v)
a manutenção da decisão agravada causará danos irreparáveis, pois poderá inviabilizar o reconhecimento de seu direito à posse ou propriedade.

Ao final requer
eu

o provimento do recurso,
determinando-
se
a suspensão da ordem de cancelamento imediato do contrato de enfiteuse e retorno do registro do imóvel ao Município até decisão final e definitiva dos Embargos de Terceiro e Interdito Proibitório interposto pelos Agravantes.

A
despeito da densidade de fundamentos da minuta recursal,
é caso de desprovimento do recurso
.

I
sso porque, a despeito da proteção possessória deferida nos embargos de terceiro nº
0050554-44.2014.8.08.0035, inclusive através do agravo de instrumento nº
0003933-52.2015.8.08.0035,
trata-se de provimento precário que não prevalece diante daqueles construídos através de cognição exauriente, como são o da
ação anulatória nº 0012311-12.2006.8.08.0035
e do
Mandado de Segurança nº
0050559-66.2014.08.0035,
ambos transitados em julgado,

nos quais,
respectivamente,
fora
declarado com
o
nulo o aforamento da área objeto da demanda, bem como
preservada, ante a
reconhecida
inadequação do manejo do writ,
a legalidade do Decreto
Municipal

nº 207/2014,
que
declarou
a reversão do aforamento concedido
a
Silvio Veiga Azevedo, referente a área localizada na Av. Luciano das Neves, contendo 1.982,00 metros.

Assim,
a despeito dos agravantes não integrarem a lide da ação anulatória, por ora,
de
ve
prevalecer a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“A ocupação de terras públicas constitui mera detenção, de natureza precária, insuscetível de prescrição aquisitiva da propriedade, retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
(Superior Tribunal de Justiça, súmula 6
1
9)
”
.

Nessa exegese, o particular que ocupa bem público o faz por mera tolerância da Administração Pública, a qual não induz posse (Código Civil, art. 1.208),
motivo pelo qual
, afigura-se inadmissível a proteção possessória contra o ente público.

Por todo o exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a decisão hostilizada.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)